Tribunal: TJBA
Processo: 8011777-81.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011777-81.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA GONCALVES DA SILVA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ROGERIO BRITO CAMPOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, RAFAEL FERREIRA DUTRA, FAGNER ROGERIO DE OLIVEIRA XAVIER RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INOCORRÊNCIA. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. CAUSA DE PEDIR REMOTA E PRÓXIMA DIVERSAS. AÇÃO ANTERIOR FUNDADA NA AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. PRESENTE AÇÃO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAR A MORA. ARTIGO 26 DA LEI Nº 9.514/97. REQUISITOS DA LITISPENDÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

1. A litispendência pressupõe a tríplice identidade entre as demandas: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, §2º, do CPC). A teoria da identidade da relação jurídica somente se aplica quando as ações, embora formalmente distintas, objetivam, ao final, o mesmo resultado prático-jurídico.

2. A causa de pedir, segundo a doutrina processualista, desdobra-se em causa de pedir remota (fatos constitutivos do direito alegado) e causa de pedir próxima (fundamento jurídico imediato do pedido). A identidade da causa de pedir, para fins de litispendência, exige a coincidência de ambas as dimensões.

3. Não há litispendência quando as causas de pedir são substancialmente distintas. A ação anterior (nº 8004842-59.2019.8.05.0274) tinha como causa de pedir remota a celebração do contrato sem a participação da cônjuge e como causa de pedir próxima a nulidade por ausência de outorga uxória. A presente demanda tem como causa de pedir remota a ausência de intimação pessoal no procedimento extrajudicial e como causa de pedir próxima a nulidade da consolidação por vício procedimental.

4. A intimação pessoal do devedor fiduciário para purgar a mora constitui requisito essencial de validade do procedimento de consolidação da propriedade, sendo a intimação por edital medida excepcionalíssima, cabível somente após o esgotamento de todas as tentativas de localização.

5. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011777-81.2020.8.05.0274
, em que figuram como apelante
CLAUDIA GONCALVES DA SILVA TEIXEIRA
e como apelada
BANCO BRADESCO SA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .